Tribunal: TJSP
Processo: 1005080-47.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – COOPERATIVA HABITACIONAL – Parcial procedência – Sentença que determinou a devolução de 80% do montante pago, sem distinção dos fundos – Insurgência da ré – Descabimento - Aplicação do CDC ao caso vertente - Jurisprudência pacífica deste E. Tribunal - Comprador que deu causa à rescisão do contrato ao desistir do negócio - Correta a

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – COOPERATIVA HABITACIONAL – Parcial procedência – Sentença que determinou a devolução de 80% do montante pago, sem distinção dos fundos – Insurgência da ré – Descabimento - Aplicação do CDC ao caso vertente - Jurisprudência pacífica deste E. Tribunal - Comprador que deu causa à rescisão do contrato ao desistir do negócio - Correta a restituição de 80% do montante adimplido pelo autor, inclusive o seguro e sem distinção de fundos, conforme entendimento em casos análogos – Descabida dedução sobre outras verbas ou taxas - Sentença mantida - Recurso não provido.